Tribunal: STF
Processo: MI 685
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-10-22
Data de publicação: 2015-10-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. QUESTÃO OBJETO DE DEBATE NA SESSÃO DE JULGAMENTO. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Embora não conste da ementa do julgado, a apreciação das teses da impetração nos debates na sessão de julgamento afasta a omissão que dá ensejo aos embargos. Precedentes.



    2. A omissão, quando inocorrente, torna inviável a revisão do julgado em sede de embargos de declaração. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.